Tribunal: TJDFT
Processo: 0729607-26.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0729607-26.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: PATRICIA GUEDES GUIMARAES DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL nos presentes autos em que, após o provimento do recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que havia julgado improcedentes os pedidos da inicial, o acórdão proferido pela e. 1a Turma Recursal (ID 77201473) condenou o ente ora recorrente ao pagamento do montante de R$ 37.353,78 a título de correção dos valores relativos à implementação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, conforme os valores constantes da primeira tabela do anexo único da referida norma (20/40 horas). Contrarrazões apresentadas (ID 79156688). É o breve relatório. DECIDO. Verifica-se dos autos que a sentença proferida pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF (ID 75223252) julgou IMPROCEDENTE o pedido da parte autora. A autora interpôs recurso inominado (ID 75223254), que foi provido pela e. 1a Turma Recursal (ID 77201473), condenando o DF ao pagamento de R$ 37.353,78, cujo trânsito em julgado ocorreu no dia 12/11/2025 (ID 78402985) e a baixa dos autos em 12/11/2025 (ID 79156665). Iniciado o cumprimento de sentença, após a atualização do débito pela contadoria judicial (ID 79156684), o DF apresentou recurso inominado em face “da sentença do juízo de piso”, apontando que a sentença julgou procedentes os pedidos (ID 79156686). Ora, o novo recurso apresentado pelo DF é totalmente descabido. Inicialmente, porque a sentença julgou improcedentes os pedidos, sendo a condenação determinada pelo acórdão que deu provimento ao recurso da parte autora. As circunstâncias em que o novo recurso do DF foi interposto demonstram que não houve mínima diligência na análise do processo e sequer uma leitura superficial, na medida em que a apresentação do recurso inominado quando já foi iniciada a fase de cumprimento de sentença demonstra a total desatenção da parte ora recorrente. Após a baixa dos autos, o recorrente interpôs novo recurso inominado, o que se mostra totalmente teratológico e sem qualquer previsão legal, tendo em vista que o recurso inominado tem por finalidade atacar sentença e não acórdão proferido por Turma Recursal (art. 41 da lei 9.099/95). Além disso, o recurso foi interposto após o trânsito em julgado do acórdão, quando já estava materializada a coisa julgada, o que contraria os arts. 505 e 507 do CPC, portanto, patente a inadequação do instrumento processual utilizado pelo recorrente, o que impõe o não conhecimento do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso inominado, com fulcro no inciso V do artigo 11 do RITRJE deste Tribunal (Resolução n.o 20 de 21/12/2021), ante a ausência de previsão legal. Sem custas, ante a isenção legal. Fica o DF condenado ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da causa. Verificado que o ora recorrente provocou incidente manifestamente infundado, com evidente intuito protelatório, tendo em vista que o processo já estava em fase de cumprimento de sentença, fica do Distrito Federal (recorrente) condenado ao pagamento de multa por litigância de má-fé, em quantia correspondente à 5% sobre o valor da causa (art. 80, VI e VII c/c art. 81, ambos do CPC). Intimem-se as partes e dê-se baixa, considerando que o trânsito em julgado já foi certificado (ID 78402985). Brasília/DF, 05 de dezembro de 2025. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora